Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. COMPANHIA AÉREA. EMPRESA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO REALIZADO EM FACE DO MESMO EVENTO DANOSO. DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A qualificação da indenização pretendida bem como o seu cabimento são questões afetas ao mérito, que conduzirão à procedência ou não do pedido, não se havendo de falar em inépcia da inicial, a teor do art. 330, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de ação de cobrança proposta por seguradora (apelada) visando à restituição de valores pagos, em duplicidade, decorrentes do mesmo fato, qual seja, o extravio de bagagem da apelante, já indenizados por empresa aérea.
3. Assim, uma vez que a apelante já recebeu a reparação plena dos danos sofridos pelo extravio de sua bagagem da empresa aérea, não tem o direito de receber outra indenização da seguradora exatamente pelo mesmo fato.
4. A existência, ou não, de constrição do crédito recebido efetuada por credor de seu marido não tem relação jurídica com a seguradora/apelada ou com a companhia aérea, de modo que eventual excesso deverá ser discutido nos autos próprios.
5. Apelação conhecida e desprovida.